Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722912-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA CALAZANS DA SILVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de julho de 2021 18:27:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator